Tribunal: TJDFT
Processo: 0739696-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739696-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO MARTINS MANSUR AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA SANTIAGO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Juliano Martins Mansur contra a decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do agravado até o pagamento da dívida (ID no 104711145). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 10 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO